Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722212-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. (requerido) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança de débito condominial n. 0720714-39.2022.8.07.0020, ajuizada em seu desfavor por AV. JEQUITIBA LOTE 485 ÁGUAS CLARAS, determinou o desentranhamento de parte da documentação apresentada pela agravante/ré, na origem, diante da constatação de tumulto processual, tendo o i. Julgador de origem assentado que “a contestação deve ser apresentada em uma só assentada e todos os documentos que a instruem devem vir em conjunto, nos termos do artigo 434 do CPC/2015. Qualquer outra documentação posterior, ressalvada eventual exceção legal, está preclusa”. (decisão de ID 151241563, dos autos de origem). Os embargos de declaração foram assim respondidos (ID 158037583 – da origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos por REIS E FERNANDES IMOVEIS LTDA em face da decisão de ID 151241563, que determinou a exclusão de diversos documentos juntados extemporaneamente nos autos. Em suas razões, informou que por limitação do sistema fez de boa-fé vários protocolos para complementar a documentação da sua defesa, de forma continuada e sequenciada. Sustentou que a decisão determinou, inclusive, a exclusão de documentação necessária à regularidade da representação, tal qual atos constitutivos, instrumento de procuração e cartão de CNPJ, bem como para esclarecer se a exclusão de peças de um ID acarretará na exclusão de todos os demais documentos vinculados a esse. Intimado para se manifestar, o requerente/embargado pleiteou pelo não acolhimento dos referidos embargos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração para o saneamento de vício de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. O recurso deve ser apenas parcialmente provido, para sanar obscuridade. Em análise da decisão de ID 151241563, verifico que, de fato, houve determinação de exclusão de determinados documentos indispensáveis ao feito, tal qual aqueles de ID 149125292, referentes à regularidade de representação da parte e documentos cuja exclusão foi determinada em duplicidade. No mais, a decisão deve ser mantida em toda a sua inteireza, vez que a discordância da parte quanto ao teor da decisão não implica em hipótese de cabimento dos embargos de declaração e que resta claro na decisão que a determinação da exclusão do ID e dos demais documentos que o acompanham. O artigo 434 do CPC/2015 é claro no sentido de que todos os documentos indispensáveis ao prosseguimento do feito devem ser juntados aos autos em conjunto com a inicial e a contestação, permitindo-se nova juntada somente em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso. DISPOSITIVO: Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte requerente, porque tempestivos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para: Onde lia-se: "Em sendo assim, com base no princípio da preclusão, só devem ser mantidas no processo a contestação e os documentos que a acompanham no ID. Num. 149125293. Todos os demais, visando não tumultuar o processo, devem ser EXCLUÍDOS. Em sendo assim, preclusa essa decisão, excluam-se os documentos de IDs Num. 149125291, 149125289, 149125289, 149125292, 149125286, 149125287, 149139219, 149142754 e 149147326" LEIA-SE: "Em sendo assim, com base no princípio da preclusão, dos documentos juntados pela requerida, só devem ser mantidas no processo a contestação e os documentos que a acompanham no ID. Num. 149125293, bem como os documentos de ID 149125292 e 149284442. Todos os demais, visando não tumultuar o processo, devem ser EXCLUÍDOS. Pelo exposto, preclusa essa decisão, excluam-se os documentos de IDs 149125291, 149125289, 149125286, 149125287, 149139219, 149142754 e 149147326 e todos os demais documentos que os acompanham". Com a exclusão, voltem os autos conclusos.” Inconformado, o requerido recorre. Aduz que os documentos foram apresentados juntamente com a contestação, na mesma data, apenas em IDs diferentes, pois o sistema Pje não comportava todos em um único arquivo. Afirma que “no caso concreto, à luz da segunda parte do art. 435 do CPC, os documentos são DOCUMENTOS NOVOS, notadamente, porque se prestam a contrapor aos acostados aos autos pelo Agravado.” Assevera também que a jurisprudência admite a juntada de documentos em momento não idêntico à apresentação da contestação, quando: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; e, (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC) Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, “para que seja determinada a reinclusão dos documentos desentranhados dos autos, em reconhecimento ao direito do Agravante de apresentá-los, seja pelo enquadramento no que preveem os artigos 434 e 435 do CPC, porquanto a exegese do Código de Processo Civil deve ser feita com temperamento, deixando-se de lado o excessivo formalismo, para, assim, buscar-se a efetividade do processo.” Preparo no ID 47528096. A parte recorrente foi instada a se manifestar quanto a admissibilidade do recurso (ID 47683784), o que atendeu no ID 48132661. É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que, a hipótese dos autos, em que o recurso versa acerca da decisão que decretou a revelia da parte ora agravante não encontra previsão do rol do art. 1.015, do CPC. De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “ O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Deflui-se dos autos que a matéria deduzida no recurso, em tese, impacta a própria instrução processual, com relevo ao interesse da defesa da parte requerida, ora agravante, resultando assim em urgência apta a mitigar o rol previsto no art. 1.015, do CPC. Prossigo no exame da liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, verifico que, muito embora não se afaste a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não verifico eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, ao decidir os embargos (ID 158037583 da origem), Sua Excelência a quo condicionou a exclusão dos documentos à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator